Tribunal: TJMT
Processo: 1012993-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012993-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (AGRAVANTE), MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 219.354.018-74 (AGRAVANTE), MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 306.935.208-17 (AGRAVANTE), MOGNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 18.376.995/0001-55 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO E DEFERIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA A FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“O benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento abrange o processo de execução, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MG - AI: 10000180452633001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data de Publicação: 22/08/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012993-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO BORTOLUCCI e OUTROS

AGRAVADO: MOGNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ANTONIO BORTOLUCCI e OUTROS
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em cumprimento de sentença, determinou o recolhimento de custas, por não serem os credores principais beneficiados pela concessão do beneficio.

Aduz o agravante, em síntese, que se trata de
“
cumprimento de sentença, onde os exequentes JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI, MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI procuram a quitação do débito reconhecido judicialmente. Já exequente GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR busca a quitação dos honorários sucumbenciais. Na fase conhecimento, o nobre julgador concedeu a gratuidade da justiça aos recorrentes. (Doc.02) Distribuído o pedido de cumprimento de sentença nos autos físicos, o nobre magistrado determinou a distribuição do pedido pelo PJE, e ainda esclareceu quanto inexistência de dever de recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera continuidade processo de conhecimento, onde a gratuidade foi deferida. (Doc. 03) Diante disso, este causídico distribuiu o pedido de cumprimento de sentença nos autos n° 1001143-05.2021.8.11.0029. No decorrer do tempo o processo tramitou com os exequentes JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI, MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI beneficiados da gratuidade e este causídico sem gratuidade. Porém, após pedido deste causídico, foi prolatada decisão em 19/12/2022 isentando este causídico das custas processuais, pois se trata de execução de honorários advocatícios, e a isenção encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01, com o acréscimo do inciso V. (Doc. 05) Declarada isenção, este causídico se surpreendeu com uma intimação para comprovar nos autos o pagamento das custas judiciais de distribuição da missiva, bem como, pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, algo que se mostrou estranho, pois os recorrentes possuem gratuidade e este causídico detém isenção, razão pela qual foi peticionado nos autos pontuado essa questão. (Doc. 06 e 07) Posteriormente surgiu decisão afirmando que, “os credores principais não seriam beneficiários da assistência judiciária gratuita”. (Doc. 08) Diante da decisão acima, foi interposto Embargos de Declaração, onde foi anexo comprovante de que na fase de conhecimento, os exequentes principais foram agraciados com a gratuidade, não havendo que se falar em recolhimento de custas. (Doc. 09) Mesmo diante dos embargos que provam o todo alegado, a magistrada simplesmente ignorou, e manteve a decisão determinando o recolhimento das custas, afirmando novamente que os credores principais não são beneficiados.”

Requer, ao final,
“
a reforma do decisório atacada, por este combatido, objetivando, em consequência, confirmar a tutela antecipada recursal requerida; além disso, provendo-o para: 1) Anular o ato decisório, que ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas processuais ulteriores, ordenando-se o regular processamento do feito.”

O benefício da justiça gratuita foi indeferido.

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, diante da melhor análise dos documentos carreados aos autos (id. 172981157), revogo a decisão de id. 182260248 que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes, mantendo-se, portanto, a decisão de 1o grau que concedeu o benefício na fase de conhecimento.

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de fato, tem-se dos autos que a justiça gratuita foi concedida aos agravantes, na fase de conhecimento, conforme decisão de id. 170935185 e posteriormente mantida na decisão de id. 170935186. Quanto ao causídico das partes, foi reconhecida a sua isenção, nos termos da decisão de id. 170935188.

A Lei no
1.060
/50 dispõe que
"os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias".

Sendo assim, uma vez deferida a justiça gratuita em favor da parte e não constando da sentença fundamentos jurídicos para revogação dos benefícios anteriormente concedidos pelo juízo de origem, com a devida vênia, não é necessário que a beneficiária renove o pedido na fase de execução.

A propósito, concluiu a colenda CORTE ESPECIAL do egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA (LEI
1.060
/50, ARTS.
4o
,
6o
E
9o
). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o
da Lei
1.060
/50.
2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. 3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva. 4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.
(AgRg nos EAREsp no 86915/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 26.02.2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO SENTENÇA -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO INEXIGIBILIDADE.
Sabe-se que a justiça gratuita concedida em fase de conhecimento se estende às outras fases processuais, ressalva revogação pelo juízo. Deve-se decotar a da incidência de honorários advocatícios em situação na qual o devedor é beneficiário de justiça gratuita.
(TJ-MG - AI: 10412453420238130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/08/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Benefício deferido em fase de conhecimento que se estende à fase de cumprimento de sentença. Ademais, documentos comprobatórios de que o agravante aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos e que corroboram a declaração de hipossuficiência de recursos afirmada. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família ( CPC, art. 99, § 3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21567344220238260000 Diadema, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 31/07/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO E DEFERIDO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA A FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. O benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento abrange o processo de execução, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AI: 10000180452633001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data de Publicação: 22/08/2018)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023